Tribunal: TJMT
Processo: 1011820-34.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011820-34.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KM CASA DO APICULTOR LTDA - CNPJ: 40.902.647/0001-23 (EMBARGANTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), KELLY MOURA FERREIRA DA SILVA - CPF: 004.177.901-04 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROVA PERICIAL E À ABUSIVIDADE DE JUROS. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC).
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a procedência da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Sicredi Celeiro do MT, afastando alegação de cerceamento de defesa e reconhecendo a legalidade dos encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não apreciar: (i) pedido de produção de prova pericial; e (ii) alegação de abusividade de juros, para fins de eventual prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, concluindo pela desnecessidade da prova pericial diante da suficiência documental.

4. A suposta abusividade dos encargos contratuais foi enfrentada, aplicando-se jurisprudência consolidada do STJ.

5. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo os embargos via adequada para rediscutir o mérito.

6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, o prequestionamento é ficto, não havendo necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos invocados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se configuram omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando as questões suscitadas foram expressamente analisadas no acórdão.

2. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito.

3. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, dispensando manifestação específica sobre todos os dispositivos legais indicados.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011820-34.2024.8.11.0015

EMBARGANTE: KM CASA DO APICULTOR LTDA, KELLY MOURA FERREIRA DA SILVA

EMBARGADO: SICREDI CELEIRO DO MT.

Colenda câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
KM CASA DO APICULTOR LTDA
e
KELLY MOURA FERREIRA DA SILVA
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado (Id. 301048850), que, em sede de apelação cível, manteve a sentença de procedência da ação de busca e apreensão ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
, afastando alegação de cerceamento de defesa e reconhecendo a legalidade dos encargos contratuais.

Sustentam os embargantes, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar questões relativas ao pedido de produção de prova pericial e à suposta abusividade dos juros, pleiteando o saneamento do julgado para viabilizar eventual recurso extraordinário.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento, a rigor, aplicação de multa.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita, disciplinada no art. 1.022 do CPC, cabendo apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que todas as questões relevantes à solução da controvérsia foram expressamente apreciadas.

O colegiado analisou detidamente a preliminar de cerceamento de defesa, concluindo pela desnecessidade da prova pericial em razão da suficiência documental, e enfrentou o mérito da alegação de abusividade dos encargos contratuais, aplicando a jurisprudência consolidada do STJ.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O que pretendem os embargantes é reabrir a discussão da matéria já decidida, o que é incabível nesta via, porquanto os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Quanto ao prequestionamento, desnecessário tal pretensão em embargos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022
) –
Grifei.

Ao arremate, entendo incabível neste momento qualquer aplicação e multa por efeitos protelatórios.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025